Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-02.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização devida, com valor fixado – Recurso parcialmente provido.